Tribunal: TJSP
Processo: 2246094-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Agravo de Instrumento - Tutela provisória de urgência – Decisão que deferiu a suspensão de descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do autor a título reserva de margem consignável, sob pena de aplicação de multa diária - Admissibilidade – Art. 300 do CPC – Não é possível exigir que o autor produza prova negativa sobre a contratação impugnada – Verossimilhança das alegações do

Ementa:
Agravo de Instrumento - Tutela provisória de urgência – Decisão que deferiu a suspensão de descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do autor a título reserva de margem consignável, sob pena de aplicação de multa diária - Admissibilidade – Art. 300 do CPC – Não é possível exigir que o autor produza prova negativa sobre a contratação impugnada – Verossimilhança das alegações do autor configurada - Perigo de dano demonstrado - Concessão da tutela antecipada que merece ser mantida - Multa estabelecida para o caso de descumprimento da medida judicial, também cabível, de conformidade com os arts. 536, § 1o e 537, do NCPC - Valor fixado que comporta, porém, ser reduzido – Ausência de limitação – Cobrança que deve ser limitada – Recurso do réu parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246094-27.2019.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A, é agravado VALTER ALDANO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2246094-27.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2246094-27.2019.8.26.0000
Agravante: Banco Itaú BMG Consignado S/A
Agravado: Valter Aldano
Comarca: Praia Grande
Voto no 42.026
Agravo de Instrumento - Tutela provisória de urgência
Decisão que deferiu a suspensão de descontos incidentes
sobre o benefício previdenciário do autor a título reserva de
margem consignável, sob pena de aplicação de multa diária
- Admissibilidade Art. 300 do CPC Não é possível
exigir que o autor produza prova negativa sobre a
contratação impugnada Verossimilhança das alegações do
autor configurada - Perigo de dano demonstrado -
Concessão da tutela antecipada que merece ser mantida -
Multa estabelecida para o caso de descumprimento da
medida judicial, também cabível, de conformidade com os
arts. 536, § 1o e 537, do NCPC - Valor fixado que
comporta, porém, ser reduzido Ausência de limitação
Cobrança que deve ser limitada
Recurso do réu
parcialmente provido.
O
presente
agravo
de
instrumento
foi
interposto contra a r. decisão (fls. 79 destes autos) que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de
obrigação de fazer, indenização por danos morais e tutela antecipada
ajuizada contra o agravante, deferiu a tutela provisória de urgência para
determinar que o banco réu se abstenha de efetuar descontos em folha
de pagamento relativos ao contrato objeto da lide, sob pena de aplicação
de multa de R$ 5.000,00, por episódio de desobediência.
Insurge-se o agravante, sustentando ser parte
ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois o contrato
objeto da lide não pertence à empresa de seu Conglomerado. Afirma
que o agravado equivocou-se ao incluir o agravante no polo passivo da
ação, haja vista que o contrato no 175.047.816.864 foi firmado com o
Banco BMG S/A. Ressalta que a petição inicial é genérica e não aponta
nenhum número de contrato. Esclarece que o Banco BMG e o Banco
Itaú Unibanco S/A realizaram um contrato de “Joint Venture” para
cessão de partes das operações de créditos consignados do Banco BMG

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2246094-27.2019.8.26.0000 -Voto no
3
para Banco Itaú BMG Consignado S.A, entretanto, quaisquer contratos
que não tratem de crédito consignado foram descartados da negociação,
permanecendo sob a gestão exclusiva do Banco BMG S/A, pessoa
jurídica diversa do réu. Destaca que o Banco Central do Brasil
disponibiliza as informações relativas aos conglomerados financeiros.
Alega não possuir autonomia para realizar a baixa de contratos em
nome de terceiro, desse modo, fica impossibilitado de cumprir a
obrigação de fazer que lhe foi imposta. Salienta ser descabida a
aplicação de multa cominatória, bem como, insurge-se contra o valor
fixado, por considerá-lo excessivo. Assevera não estarem presentes os
requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência requerida
pelo agravado. Postula, por isso, a revogação da tutela antecipada,
afastando-se a multa imposta.
Houve oposição ao julgamento virtual deste
recurso (fls. 85).
Recurso tempestivo, preparado, recebido sem
a concessão do efeito suspensivo requerido. Houve apresentação de
contraminuta pela parte contrária.
É o relatório.
A irresignação do agravante merece parcial
acolhida.
A presente ação versa sobre os descontos de
empréstimo consignado e de reserva de margem consignável incidentes
sobre sua aposentadoria, alegando o demandante desconhecer o
contrato objeto da lide.
Pois bem.
Dispõe o artigo 300 do Código de Processo
Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo.
No caso vertente, há probabilidade do direito
perseguido pelo demandante, pois, não se pode exigir deste que prove a
inexistência de fato e, presumindo-se a boa-fé, confere-se, em tese,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2246094-27.2019.8.26.0000 -Voto no
4
verossimilhança às suas alegações, incidindo no caso, outrossim, o
Código de Defesa do Consumidor.
Por isso, diante da negativa da contratação
posta na inicial, é de rigor aguardar-se o regular processamento do feito,
inclusive com eventual produção de provas, para melhor apurar os
fatos. Sendo assim, deve ser mantida a concessão da antecipação de
tutela em favor da parte recorrida.
Por outro lado, evidente o fundado receio de
dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, ante a natureza
alimentar de seus proventos, que visam atender suas necessidades
básicas.
Note-se, outrossim, que atuando o agravante
em conjunto com o Banco BMG, ainda que por contrato de “Joint
Venture”, como afirma, e sendo ambos integrantes do mesmo
conglomerado ou grupo econômico, tem legitimidade, em princípio,
para responder a presente demanda, incidindo a respeito, outrossim, o
Código de Defesa do Consumidor, art. 28, p. 2o.
Relativamente à multa diária fixada pelo douto
Magistrado, é de se notar que encontra amparo no art. 537, do
CPC/2015, que faculta ao Juiz, nas ações que tenham por objeto o
cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, impor multa diária ao
réu para compeli-lo a cumprir o preceito, cuidando-se das chamadas
astreintes.
A astreinte tem por objetivo coagir o devedor,
que foi condenado a praticar um ato ou a abster-se de praticá-lo a
realizar o comando imposto pelo Juiz. Cuida-se, portanto, de meio
coercitivo indireto, podendo, inclusive, levar o devedor à insolvência,
por não haver limite para sua fixação.
É certo, outrossim, que o parágrafo 6o de
mencionado artigo faculta ao juiz, até mesmo de ofício, modificar o
valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou
insuficiente ou excessiva. Pode, por isso, ser limitada para evitar o
enriquecimento sem causa da outra parte, atento também aos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2246094-27.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Desse modo, a quantia fixada pelo douto
Magistrado, R$ 5.000,00 por descumprimento, se mostra exacerbada,
devendo, por isso, ser reduzida para R$ 1.000,00, nos mesmos moldes
estabelecidos. Além disso, esta multa não pode ser fixada sem previsão
de teto ou limite, assim, é o caso de estabelecer um limite para sua
incidência, o que fica, então, estabelecido em R$ 10.000,00, a fim de
evitar o enriquecimento sem causa do demandante, atento também aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Cabe observar que a matéria relativa à
ilegitimidade passiva do agravante merece ser melhor analisada,
inclusive com a eventual juntada do contrato firmado pelo autor junto à
instituição financeira.
Conclui-se, portanto, que a irresignação do réu
merece ser acolhida em parte, unicamente para reduzir e limitar a multa
fixada pelo douto Magistrado, ficando mantida, no mais, a r. decisão
recorrida.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso.
Thiago de Siqueira
Relator